Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIELA GOMES ROCHA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0703159-81.2023.8.07.0017) ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos, in verbis: DANIELA GOMES ROCHA ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que é beneficiária de plano de saúde operado pela ré. Aduz possui obesidade Grau I, com peso de 91kg (oscilando entre 90 e 93kg), e IMC de 34,25 Kg/m2. Diz que possui comorbidades: doença do refluxo grave confirmada pela presença de esofagite erosiva GRAU D, Dislipidemias, Resistência Insulínica, Esteatose Hepática, Osteoartroses, Incontinência urinária, considerada como paciente de alto risco, e possui indicação de cirurgia bariátrica de modo imediato e urgente. Informa que atende aos requisitos necessários para realização do procedimento, pois apresenta índice de massa corpórea acima do recomendado para sua altura e idade, além de encontrar-se com comorbidades associadas. Informa que a realização do procedimento (cirurgia bariátrica) foi negado pela ré, ao argumento de que a cirurgia solicitada não se encontra no Rol da ANS, especificamente no DUT 27, por ter um IMC inferior a 35. Requer a concessão de tutela antecipada, para obrigar a requerida a autorizar a realização da cirurgia bariátrica. Custas recolhidas no ID 158437742, fls. 52/53. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Não vislumbro preenchidos tais requisitos. Pretende a autora a realização de cirurgia bariátrica, o que foi negado pela ré. A ré motivou a negativa no ID 157813498 - Pág. 3 - fl. 25, ao argumento de que a autora preenche os requisitos do Rol da ANS, especificamente no DUT 27. No DUT 27, consta que : "27.GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I e nenhum dos critérios listados no Grupo II: Grupo I a. Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras); b. IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com ou sem co-morbidades. Grupo II a. pacientes psiquiátricos descompensados, especialmente aqueles com quadros psicóticos ou demenciais graves ou moderados (risco de suicídio); b. uso de álcool ou drogas ilícitas nos últimos 5 anos." (consulta em 18/05/2023 às 14h23 - http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/consultas_publicas/cp59/dut/cp_59_27.pdf). Conforme relatado pela própria autora e com base no laudo médico de ID 157813500, fl. 32/33, a autora possui IMC de 34Kg/m2, não preenchendo o critério objetivo listados no Grupo II do DUT 27. Não há nos autos comprovação de que a autora tenha oscilação de IMC. Observo, ainda, que nos pedidos médicos juntados pela autora no ID 157813500, fl. 32/33, não há indicação de urgência no procedimento. Assim, não está demonstrado o perigo da demora. Ante o exposto, por reputar ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante da baixa probabilidade de acordo, fica dispensada a designação da audiência prevista no art. 334 do CPC. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Em suas razões recursais (ID 47627852), a agravante/autora narra apresentar obesidade grau I, com peso de 91kg, oscilando entre 90 e 93kg, IMC de 34,25 Kg/m2, além das seguintes comorbidades: doença do refluxo grave confirmada pela presença de esofagite erosiva GRAU D, dislipidemias, resistência insulínica, esteatose hepática, osteoartroses e incontinência urinária. Alega que a cirurgia bariátrica (gastroplastia) lhe foi recomendada, por seu médico, em caráter de urgência, como uma alternativa para a melhora de seu quadro clínico, o que, todavia, lhe foi negada pela agravada/ré. Sustenta que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e que já explorou todas as alternativas existentes para o contorno de seu quadro clínico, mas sem sucesso. Assevera a abusividade da recusa do plano ao procedimento indicado pelo médico assistente e que, dada a sua oscilação de peso, atende aos requisitos mínimos para o tratamento objetivado. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo ao ID 47627856. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado risco imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde da agravante/autora, pois o potencial perigo à sua vida, conforme relatório médico de ID 157813500 dos autos de origem, seria decorrente de eventual agravamento de seu quadro clínico. Ademais, do exame preliminar dos documentos colacionados aos autos de origem, aliada à própria causa de pedir da agravante/autora, verifica-se que estaria no limite mínimo indicativo à realização do vindicado tratamento cirúrgico, o que, em cognição sumária não exauriente, não evidencia a alegada gravidade necessária ao deferimento do pleito liminar. Dessa forma, evidencia-se, na hipótese, a ausência de urgência presente, contemporânea ao pedido liminar, que viabilize a concessão da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora